Tribunal: CARF
Processo: 10730.901172/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.901172/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.583 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 28/06/2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a homologação da compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.582, de 19 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10730.901170/2013-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.901172/2013-34
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901172/2013-34

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de declaração de compensação visando a compensação de crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ/CSLL.
A DRF proferiu Despacho Decisório, pelo qual não homologou a sobredita
compensação.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese, que o pagamento é indevido e a retificação da DCTF em 27/08/2013 corrigiu
os erros cometidos na original, vez que alterou o valor do tributo devido. Sustenta que seu direito
à compensação não pode ser obstado por mero equívoco de preenchimento da DCTF. Pede a
admissão da manifestação de inconformidade, bem como sua procedência e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto da compensação.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto condutor do Acórdão, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/06/2012
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901172/2013-34

Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário. Em síntese, a
fim de contrapor a decisão da r. DRJ, apresentou lastro probatório para fins de demonstrar a
origem do direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre consignar que, em linha com a decisão de piso, o crédito tributário
resulta constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no caso de entrega
da DCTF. Com efeito, o valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do
contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário
o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o
valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão
imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio contribuinte está
informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito passivo pleiteie
o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a ora
Recorrente, ainda que após a ciência do despacho decisório.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo
pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário vinculado ao
pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que o
contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal
e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente cuidou de trazer os
seguintes esclarecimentos e demonstrações:
Conforme acima relatado, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
do ano calendário de 2011 é original, sendo que nesta já se evidencia o valor da
estimativa devida a título de IRPJ no mês de janeiro de 2011, no montante de R$
2.083.736,16.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901172/2013-34

No balancete do mês de janeiro de 2011, podemos evidenciar a
demonstração do cálculo do imposto de renda devido no mês de janeiro de
2011 (doc. 04) confirmando que o montante devido totalizava a quantia de R$
2.083.736,16, entretanto, o valor efetivamente recolhido foi de R$ 2.153.170,91
[...]
Além disso, podemos constatar pela análise da Demonstração de Resultado do
ano de 2011 (doc. 05), especificamente na coluna do mês de janeiro de 2011,
que o somatório do Imposto de Renda e da Contribuição Social a pagar no
período totalizava a quantia de R$ 3.335.226,20, (R$ 2.083.736,15 IRPJ + R$
1.251.490,05 MI) [...]
(grifos nossos)

De fato, a DIPJ não foi retificada (original) e os dados declarados têm relevância e
quando eu confronto com o balancete mensal e a demonstração de resultado, acaba pro
formar a convicção dessa julgadora quanto à legitimidade do direito creditório
pleiteado.
Em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva documentação, ao ver
dessa relatoria suficientes para comprovar a legitimidade do crédito em análise,
bem como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido e certo
o direito creditório da ora Recorrente.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901172/2013-34

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital